Tribunal: STF
Processo: AI 118177
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. A RIGOR, NÃO HOUVE EXPRESSA
INVOCAÇÃO DO ART. 161 DA LEI MAGNA. FORAM INVOCADOS, SIM, OS
ARTS. 18, LETRA  A,   B,   C,   D  E 20, ITEM I E V, DA LEI N.
4.504/64. POR OUTRO LADO, E DE SE PONDERAR QUE A INOVAÇÃO
CONSTITUCIONAL CONSISTE NO PAGAMENTO EM TITULOS DA JUSTA INDENIZAÇÃO
(E.C. N. 9, DE 9.11.64, MANTIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.